Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701005-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO CERTO - CEILANDIA NORTE LTDA AGRAVADO: MORGANA DE MEDEIROS ANTELO DESPACHO Intime-se a agravada MORGANA DE MEDEIROS ANTELO para se manifestar sobre o agravo. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA